Tribunal: TJPA
Processo: 0024177-61.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024177-61.2005.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., IMPORTADORA DE FERRAGENS SA

APELADO: MARISTELA FERREGUETE CRISPINO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/AGOSTO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0024177-21.2005.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MARISTELA FERREGUETE CRISPINO.

ADVOGADO:

HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB/PA nº 1.643.

AGRAVADO:
IMPORTADOR DE FERRAGENS S.A.

ADVOGADO:

GABRIELA CALVINHO – OAB/PA nº 17.392.

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO:

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/PA n. 19.177-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO ACESSÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. O BANCO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER POR DEFEITO DE PRODUTO QUE NÃO FORNECEU TÃO-SOMENTE PORQUE O CONSUMIDOR ADQUIRIU-O COM VALORES OBTIDOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRECEDETES DO STJ. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") COM DEFEITO. ART. 18 DO CDC. OPORTUNIDADE PARA O FORNECEDOR REPARAR O VÍCIO NO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. A OPORTUNIDADE DE SANEAR O VÍCIO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS TRATA-SE DE UM DIREITO DO FORNECEDOR. FRUSTRANDO O DIREITO DA CONCESSIONARIA EM ESGOTAR O PRAZO PARA CORREÇÃO DO PROBLEMA APONTADO, NÃO CABE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS RECORRIDAS, MUITOS MENOS, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0024177-21.2005.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MARISTELA FERREGUETE CRISPINO.

ADVOGADO:

HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB/PA nº 1.643.

AGRAVADO:
IMPORTADOR DE FERRAGENS S.A.

ADVOGADO:
GABRIELA CALVINHO – OAB/PA nº 17.392.

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO:
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/PA n. 19.177-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada neste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MARISTELA FERREGUETE CRISPINO
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movida em desfavor de
IMPORTADOR DE FERRAGENS S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, reformando a sentença de 1º grau
.

Em suas
razões
a recorrente formaliza a sua impugnação aos termos da decisão que declarou a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco Financiamento S/A e os termos da decisão que julgou improcedente o pedido inicial em virtude da inobservância pela autora do art. 18 do CDC.

Contrarrazões
do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
às
fls. ID Num. 4519292 – Pág. 1-4
.

Contrarrazões
de
IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A
às
fls. ID Num. 4519294 – Pág. 1-11
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO ACESSÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. O BANCO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER POR DEFEITO DE PRODUTO QUE NÃO FORNECEU TÃO-SOMENTE PORQUE O CONSUMIDOR ADQUIRIU-O COM VALORES OBTIDOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRECEDETES DO STJ. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") COM DEFEITO. ART. 18 DO CDC. OPORTUNIDADE PARA O FORNECEDOR REPARAR O VÍCIO NO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. A OPORTUNIDADE DE SANEAR O VÍCIO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS TRATA-SE DE UM DIREITO DO FORNECEDOR. FRUSTRANDO O DIREITO DA CONCESSIONARIA EM ESGOTAR O PRAZO PARA CORREÇÃO DO PROBLEMA APONTADO, NÃO CABE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS RECORRIDAS, MUITOS MENOS, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls. ID Num. 4519289 – Pág. 1-7.

No tocante a questão da ilegitimidade passiva do Banco recorrido, ressalto que a decisão monocrática converge com a jurisprudência do STJ, o qual entende
não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição
. Destacam-se os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO ACESSÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
. 1. O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297), mas apenas em relação aos serviços atinentes à atividade bancária. Por certo que o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu tão-somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário. Se o banco fornece dinheiro, o consumidor é livre para escolher o produto que lhe aprouver. No caso de o bem apresentar defeito, o comprador ainda continua devedor da instituição financeira
. 2.
Não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida para o credor. 3. Recurso especial conhecido e provido
.

(REsp n. 1.014.547/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2009, DJe 7/12/2009)
.

DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
. 1
.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ), mas apenas em relação aos serviços atinentes à atividade bancária. 2.
O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário
. 3.
Há distinção entre as instituições financeiras que atuam como concedem financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante (EREsp n. 1.379.839)
. 4.
Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor
. 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.597.668/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PRECEDENTES
. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes
. 2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1519556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016).

É importante ressaltar, que o caso dos autos difere das hipóteses em que há responsabilidade dos bancos vinculados diretamente à concessionária/montadora para compra de veículos novos, conforme entende o Colendo STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO "BANCO DA MONTADORA" INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. VOTOS VENCIDOS. 1 -
Demanda movida por consumidor postulando a rescisão de contrato de compra e venda de um automóvel (Golf) em razão de vício de qualidade, bem como de arrendamento mercantil firmado com o "banco da montadora" para financiamento do veículo
. 2 -
Responsabilidade solidária da instituição financeira vinculada à concessionária do veículo ("banco da montadora"), pois parte integrante da cadeia de consumo
. 3 -
Distinção em relação às instituições financeiras que atuam como "banco de varejo", apenas concedendo financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante
. 4 – Aplicação do art. 18 do CDC. 5 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO POR MAIORIA, COM DOIS VOTOS VENCIDOS.

(REsp n. 1.379.839/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 15/12/2014)
.

Quanto a questão atinente a
inobservância pela autora do art. 18 do CDC, mantenho a entendimento exarado no
decisum
monocrático. Naquele momento aduzi que:

Aduz a concessionária que houve violação ao art. 18, § 1º do CDC, por inobservância do prazo de 30 dias para sanar o vício, tendo a autora devolvido o veículo em 20 dias após a compra, sem oportunizar a concessionária esgotar o prazo para correção do problema, motivo pelo qual não assistiria razão para rescisão contratual com as apelantes, muitos menos direito a indenização por

dano moral.

Alega que a consumidora deveria ter aguardado o prazo de 30 dias para que a recorrente sanasse o vício, antes que ela pudesse exercer a faculdade de optar pela substituição do produto, ou solicitar a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme previsão do art. 18, § 1º, inc. I, II, e III, do CDC.

Em suas contrarrazões a apelada refuta a tese alegada pelo ora recorrente, aduzindo que não se pode concluir que houve reparo definitivo do veículo dentro do prazo de 30 dias. Alega a recorrida que há carta nos autos, expedida pela concessionária e datada de 25/10/2005, informando estarem sendo adotadas as medidas necessárias à solução definitiva do problema apresentado, e que consta também às fls. 139, carta da IMPORTADORA datada de 11/11/2005, informando que o carro estava em processo de reparo e que já estava à disposição da cliente para recebimento.

Entretanto, apesar de não existir prova cabal nos autos a respeito do momento em que o reparo foi concretizado, entendo que, no presente caso, a concessionária estava envidando esforços para solucionar o problema,
mas que, apesar disso, a cliente não aguardou o prazo de 30 dias, antes que lhe fosse facultado o direito substituição do produto, ou a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme previsão do art. 18, § 1º, inc. I, II, e III, do CDC
.

Digo isso por que analisando a cronologia dos fatos verifiquei que a compra foi efetivada em 30/09/05, e os problemas questionados pela cliente se deram nos dias 01/10/05, 05/10/05, 06/10/05 e 10/10/05, sendo que em todas essas ocasiões a concessionária dispensou-lhe atendimento.
No dia 14/10/05, em razão da persistência do problema, a cliente retornou a importadora e entregou definitivamente o veículo, informando que não queria mais o bem
.

Diga-se de passagem, que a autora ingressou com a ação pleiteando a rescisão contratual e danos morais em 04/11/2005 e que a mesma não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas do financiamento.

É importante frisar também, que no caso em questão, superado o prazo de 30 dias para solução do problema, somente restaria a autora a opção do inc. I e III, pois, conforme ela própria confirma as fls. 313, a mesma (...) não pagou parcela nenhuma, pois a primeira parcela tinha vencimento posterior a entrega definitiva do veículo(...).

Pelas circunstâncias do caso concreto, entendo que a apelada deveria ter aguardado o prazo de 30 dias após o aparecimento do problema para, só então, ter exigido da concessionária as providências do art. 18, § 1º do CDC
.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") COM DEFEITO NA PINTURA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NÃO CARACTERIZADA.
ART. 18 DO CDC. PRODUTO DEFEITUOSO. OPORTUNIDADE PARA O FORNECEDOR REPARAR O VÍCIO NO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS
. FATO SUPERVENIENTE QUE INFLUI NO JULGAMENTO DA DEMANDA.

1. Ação ajuizada em 12/05/2005. Recursos especiais interpostos em 17/09/2013 e atribuídos a esta Relatora em 26/08/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73.

2. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por consumidor em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou defeito na pintura.

3. Afasta-se a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/73 quando não caracterizado o intuito protelatório na oposição de embargos de declaração.

4. A despeito da alienação do veículo sub judice, a tutela jurisdicional pretendida pelo autor permanece apta, ao menos em abstrato, a lhe trazer posição jurídica de vantagem, o que se mostra suficiente para a caracterização do interesse processual.

5.
A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado,
após o que surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
.

6. A oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, de um direito do fornecedor, que apenas é afastado nas hipóteses previstas no art. 18, § 3º, do CDC, a saber: (i) quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou diminuir-lhe o valor; (ii) quando se tratar de produto essencial.

7. Hipótese dos autos em que a pretensão do consumidor de substituir o veículo defeituoso por outro similar está assentada, ainda que implicitamente, na primeira exceção disposta no parágrafo terceiro do art. 18 do CDC, sob o argumento de que a solução proposta pelas fornecedoras, no sentido de promover apenas a pintura das partes afetadas do veículo, seria inadmissível porque ensejaria a depreciação do bem, diminuindo-lhe o valor de revenda.

8. Todavia, no curso do processo, verificou-se que o veículo foi vendido a terceiro por valor correspondente ao preço médio praticado no mercado, diferentemente do prognóstico feito pelo consumidor. A hipótese concreta, portanto, se subsume à regra geral do parágrafo primeiro do art. 18 do CDC, e não à exceção contida no parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal.

9. À luz do disposto no art. 462 do CPC/73, é dever do julgador tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide.

10. Recursos especiais conhecidos e providos.

(REsp 1637628/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

Portanto, restando comprovado nos autos que a autora/recorrente devolveu o veículo antes de findar o prazo de 30 dias, previsto no art. 18, § 1º do CDC, frustrando o direito da concessionaria em esgotar o prazo para correção do problema apontado, tendo inclusive declarado, expressamente, que não queria mais ficar com o bem, entendo que assiste razão a recorrida, e que não cabe rescisão contratual por culpa das recorridas, muitos menos, condenação em danos morais.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, reformando a sentença de 1º grau
,
para julgar improcedente a ação ordinária
.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/08/2022